Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravante para indicar o endereço correto da parte agravada, haja vista a impossibilidade de intimação, porquanto a parte não foi encontrada no endereço cadastrado na inicial, conforme a certidão de id 14218866 - Pág. 1 e AR devolvido. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator